Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-89.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré VINICIUS SIQUEIRA CORREIA IMOBILIARIA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e a condenou à restituição à parte autora do valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, pagos à parte requerida a título de corretagem, com correção monetária pelos índices aplicados pelo TJDFT a contar da data do distrato em 10/05/2022 (ID 126175103) e juros moratórios a partir da citação.

3. Contrarrazões apresentadas no ID 46825511.

4. Preliminar. Inépcia da petição inicial. A petição inicial permite delimitar os contornos fáticos da demanda e contém todos os requisitos para o seu regular processamento. Preliminar rejeitada.

5. Incontroversa a relação jurídica negocial existente entre as partes. Insta salientar que o ponto controvertido reside em eventual falha na prestação do serviço de intermediação de compra e venda de imóvel.

6. A comissão de corretagem é a remuneração devida ao corretor, uma vez que tenha alcançado o resultado previsto no contrato de mediação (compra e venda do imóvel), ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes (CC, Art. 725). No mais, não se pode esquecer que o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio, bem como todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência (CC, Art. 723).

7. No presente caso, as provas produzidas evidenciam que o serviço (intermediação) não teria sido prestado a contento, uma vez que não atingiu o resultado previsto por motivo alheio à vontade das partes constantes do Contrato de Compra e Venda de Imóvel, ID 46825135, ocorrendo, inclusive, o distrato por vontade dos compradores/interessados na aquisição do imóvel, conforme consta da sentença proferida nos autos.

8. Verifica-se, com isso, que a causa preponderante para a não concretização do negócio jurídico (compra e venda de imóvel) foi a situação em que se encontram os autores em relação ao imóvel objeto do referido contrato de ID 46825135, os quais, como meros cessionários e não proprietários, não possuem poderes para vender/transferir o imóvel para terceiros; circunstância essa não observada pelo corretor de imóveis responsável pela venda, o qual, como intermediador do negócio, detinha a obrigação de verificar e explicar aos envolvidos (comprador e vendedor), se o imóvel estava ou não desimpedido de qualquer ônus, contudo, não demonstrou ter adotado os cuidados necessários à concretização do negócio, o que tornou-se empecilho para registro do contrato de compra e venda no cartório de registro de imóveis.

9. Dessa maneira, infere-se que o recorrente não teria agido com a devida diligência e prudência inerentes ao dever profissional, uma vez que não repassou todas as informações necessárias aos requerentes, que pudessem influenciar na concretização do negócio jurídico, notadamente, em relação ao fato de que, como cessionários e não proprietários, não poderiam vender/transferir o imóvel para terceiros.

10. Assim, em razão da patente falha na prestação do serviço, ausência de informação clara e precisa, o que medrou o negócio, a restituição integral dos valores pagos pelos requerentes/recorridos, na contratação do serviço de intermediação, é medida que se impõe.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios aos autores/recorridos, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

(L)